Tribunal: TRF3
Processo: 5005736-78.2026.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Órgão julgador: JOSE MARCOS LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
753/775)

5005736-78.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 16/05/2026

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 16/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 5005736-78.2026.4.03.0000

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

IMPETRANTE E PACIENTE: ARLESSON COSTA DA CRUZ

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 1a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS CONCRETOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO FIXO. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão da 1a Vara Federal de Campinas/SP, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, da conveniência da instrução processual e da aplicação da lei penal.

2. A defesa sustenta a inexistência de fuga ou ocultação deliberada, afirmando que o paciente encontrava-se internado, de forma voluntária, em instituição destinada ao tratamento de dependência química, requerendo a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão; e se a internação voluntária do paciente afasta o periculum libertatis.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatam-se, nos autos do inquérito policial, fortes indícios da participação do paciente na associação criminosa, incluindo viagens internacionais de curta duração, áudios e mensagens que demonstram atuação como “mula” e aliciador, bem como tentativa frustrada de transporte de droga aos Emirados Árabes Unidos.

5. A decisão apontada como coatora está suficientemente fundamentada, descrevendo elementos concretos relativos à gravidade efetiva da conduta, ao risco de reiteração delitiva e à necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

6. A ausência de endereço fixo, aliada ao fato de o paciente não ter sido encontrado para citação pessoal, reforça o risco de frustração da aplicação da lei penal. A internação voluntária em instituição para tratamento de dependência química não afasta o risco processual, uma vez que não assegura a permanência do paciente no local, nem elimina a possibilidade de evasão. Soma-se a isto que o paciente poderá dar continuidade ao tratamento medicamentoso no estabelecimento prisional onde vier a ser recolhido, mediante acompanhamento médico adequado.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos identificados, diante das circunstâncias concretas do caso.IV. DISPOSITIVO

8. Ordem conhecida e denegada.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 790.921/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13.2.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL 307 No 5005736-78.2026.4.03.0000

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

IMPETRANTE E PACIENTE: ARLESSON COSTA DA CRUZ

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 1a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ARLESSON COSTA DA CRUZ, contra ato praticado pelo Juízo da 1a Vara Federal de Campinas/SP, nos autos no 5004564-56.2025.4.03.6105, consistente na decretação da prisão preventiva do ora paciente.

Narra o impetrante que, em 09/01/2026, a prisão preventiva do paciente foi decretada após tentativa frustrada de notificação para apresentação de defesa preliminar. Alega, entretanto, que o paciente não estava foragido, mas internado em instituição de acolhimento para tratamento desde 27/10/2025.

Assim, assevera que a tentativa frustrada de notificação, ocorrida em 11/12/2025, decorreu exclusivamente da internação, e não de qualquer intenção de ocultação.

Alega não haver qualquer indicação de tentativa de fuga, ameaça a testemunhas, descumprimento de medidas cautelares ou reiteração criminosa recente, de modo que não se verificaria risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Sustenta que o paciente encontra-se em processo terapêutico estruturado, voltado à recuperação da dependência química e reinserção social. Argumenta que a retirada abrupta do paciente desse contexto para colocá-lo em estabelecimento prisional produz resultado inverso ao interesse público.

Aduz que o paciente afirma seu compromisso de indicar seu endereço futuro, quando sair da clínica. Afirma que o fato de o paciente estar vinculado a uma instituição que acompanha seu tratamento representa elemento de estabilidade e supervisão, reduzindo qualquer risco processual.

Sustenta a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, e requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida (ID 358336764).

A autoridade impetrada apresentou informações (ID 359047023 a 359054901).

O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (ID 359536573).

A defesa apresentou documento médico no ID 360710712.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

O presente writ não foi instruído de qualquer documento comprobatório do quanto alegado pelo impetrante, tampouco de cópias da decisão apontada como coatora e demais peças relevantes do inquérito policial.

A ausência de instrução, contudo, foi suprida com acesso aos autos no 5004564-56.2025.4.03.6105 por meio do sistema de Processo Judicial Eletrônico de primeiro grau, portanto todos os ID's que serão referenciados ao longo desta decisão são relativos àquele feito.

A prisão preventiva de ARLESSON foi decretada sob os seguintes fundamentos (ID 511133512):

"(...)

Quanto ao pedido de decreto da prisão preventiva em face de ARLESSON COSTA DA CRUZ, de rigor o deferimento. Extrai-se da denúncia oferecida a participação de ARLESSON nos seguintes fatos:

“ARLESSON COSTA DA CRUZ atuou como “mula” da organização criminosa, além de cooptar outras para esse mesmo trabalho. Os registros migratórios de ARLESSON dão conta de ao menos duas viagens realizadas com destino à França, que duraram apenas 07 dias cada, ocorridas em 02/04/2024 e 23/07/2024 (ID 366415215, págs. 238/239).

ARLESSON é companheiro de LIDIANE e também a ajuda em seus negócios com OKECHUKWU. O áudio transcrito abaixo, enviado por LARISSA para OKECHUKWU deixa clara a atuação de ARLESSON e LIDIANE na associação criminosa como “mulas” (ID 431395936, págs.133/134): vide quadro de pág. 28.

Mensagens trocadas entre LIDIANE e OKECHUKWU e OKECHUKWU e o próprio ARLESSON, mostram que ele atuou, recentemente, como “mula” para a associação criminosa, custeado por OKECHUKWU, para levar drogas até Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, porém a empreitada foi frustrada (ID ID 431395936, pág. 460/498 e 523/538): vide quadros de pág. 29-36.

E nesse áudio de LIDIANE para LARISSA, fica clara, mais uma vez, a atuação intensa de ARLESSON na associação criminosa (ID 431395936, pág. 121): vide quadro de pág. 36 Há áudios, também que demonstram a função de aliciador de ARLESSON, inclusive pela resposta dada por OKECHUKWU a ele (ID 431395936, pág. 121; 200): vide quadro de pág. 37.

Some-se as mensagem enviada por LIDIANE a OKECHUKWU no início desse ano, na qual é possível verificar que tanto LARISSA como ARLESSON indicavam a ela as “mulas” cooptadas por eles para que ela providenciasse que pudessem viajar (ID 431395936, pág.435/436): LIDIANE: ... E desde o começo eu sempre soube que a prioridade é o meu marido e a Larissa. No caso, as pessoas que indicam, né? Não é eu que só estava fazendo a passagem, essas partes assim. Eu sempre dei prioridade tanto pra Larissa como pro meu marido, assim como o senhor também...

Verifica-se, pois, que há suficientes indícios da efetiva participação de ARLESSON nos fatos delitivos. Some-se a esta questão, o fato de se encontrar em local incerto, estando presentes, portanto, os requisitos do fumo boni iuris e do periculum in mora.

Note-se que a inicial acusatória delimita suficientemente a participação de ARLESSON, apontando suas funções no modus operandi da associação criminosa, existindo o efetivo o risco de reiteração delitiva, considerando especialmente a condição de paradeiro incerto.

Dessa forma, encontram-se preenchidas as hipóteses que autorizam a prisão preventiva, indicadas no artigo 312 do CPP.

Por sua vez, também se encontra atendida a exigência do artigo 313, I, do CPP, considerando que o delito pelo qual se encontra denunciado - associação para tráfico transnacional de drogas - é apenado com reclusão acima de 04 (quatro) anos, de modo a permitir o decreto preventivo.

Ademais, não é suficiente no presente caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsão do artigo 319 do Código de Processo Penal, visto que nenhuma delas eliminaria, por ora, o risco à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal. Diante de todo o exposto, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ARLESSON COSTA DA CRUZ - CPF no 006.432.782-57, para a garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal.

(...)".

A decisão apontada como coatora manteve a prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos (ID 560129403):

"Cumpre destacar, inicialmente, que, diferentemente do que alega a defesa, a prisão preventiva do acusado ARLESSON, nos termos da decisão de ID 511133512, fora decretada para a garantia da instrução processual e da aplicação da lei penal, bem como para a garantia da ordem pública, uma vez que, bem delimitada a participação do acusado na associação criminosa, restou demonstrado o efetivo risco de reiteração delitiva.

Os argumentos para o decreto preventivo foram baseados na análise concreta dos fatos colhidos durante as investigações, somada ao fato de o acusado não ter sido encontrado para a sua citação pessoal.

Como bem explicitado pelo órgão ministerial na exordial acusatória “ARLESSON COSTA DA CRUZ atuou como “mula” da organização criminosa, além de cooptar outras para esse mesmo trabalho. Os registros migratórios de ARLESSON dão conta de ao menos duas viagens realizadas com destino à França, que duraram apenas 07 dias cada, ocorridas em 02/04/2024 e 23/07/2024 (ID 366415215, págs. 238/239).”

Assim, diante da gravidade concreta do delito praticado, bem como da necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, verifica-se ausente qualquer alteração fática a ensejar a revogação da medida. Ainda que possível, o monitoramento eletrônico não é eficiente para casos como o dos autos, visto que a maior parte do trabalho realizado no aliciamento de mulas se dá por meio virtual.

Ademais, a defesa não declinou e comprovou endereço residencial fixo, uma vez que a internação possui caráter provisório, e, embora contenha um objetivo a ser alcançado, pode ser encerrada a qualquer momento, já que se trata de internação de caráter voluntário, nos termos do documento de ID 558997728.

Isto posto, indefiro o pedido mantenho e decreto de prisão preventiva de ARLESSON COSTA DA CRUZ."

Consigno que a decisão ora impugnada está suficientemente fundamentada e amparada em dados concretos, em observância ao art. 93, IX, da CF e ao art. 315 do Código de Processo Penal.

Depreende-se de referida decisão que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão de investigações que apontaram seuenvolvimento com organização criminosa voltada para o tráfico internacional de entorpecentes, bem como em razão do risco de reiteração delitiva, somado ao fato de que o paciente não declinou e comprovou endereço residencial fixo, e que sua internação possui caráter provisório.

Com base nos elementos trazidos aos autos, não verifico a presença do dos elementos necessários à concessão da ordem.

In casu, reputo preenchido o requisito do fumus comissi delicti, uma vez que, consoante se extrai dos autos do inquérito policial no 5004564-56.2025.4.03.6105, o paciente foi apontado como membro de uma associação criminosa voltada para o tráfico internacional de entorpecentes

Extrai-se dos autos supracitados que ARLESSON foi denunciado como incurso no artigo 35 c.c. art. 40, inciso I, da Lei no 11.343/2006, por ter atuado como "mula" dentro da organização criminosa, além de cooptar outras pessoas para a mesma função.

Os registros migratórios de ARLESSON indicam duas viagens realizadas com destino à França, que duraram apenas 07 dias cada, ocorridas em 02/04/2024 e 23/07/2024 (ID 366415215, pp. 238/239).

Também há elementos probatórios indicando que ARLESSON ingeriu drogas para transportá-las até Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, em 08/06/2025, porém a empreitada foi frustrada (ID 431395936, pp. 460/498 e 523/538).

A denúncia descreve modus operandi rebuscado, com planejamento detalhado e coordenado, e poderio econômico da organização criminosa.

Destaque-se que o paciente é companheiro de LIDIANE, igualmente denunciada nos autos no 5004564-56.2025.4.03.6105, com a narrativa de que ela teria iniciado como “mula”, passando a aliciadora e depois operadora financeira da organização.

Assim, nos estreitos limites da via do habeas corpus, reputo suficientes os indícios de autoria e materialidade delitivas, para fins do art. 312 do CPP.

Verifico, ainda, que a denúncia trata de crimes dolosos punidos com pena máxima superior a quatro anos, estando atendido, por isso, o disposto no inciso I do art. 313 do CPP.

Quanto ao requisito do periculum libertatis, reputo correto o entendimento expresso na decisão combatida, no sentido de que a gravidade concreta do crime ea possibilidade de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para que seja assegurada a ordem pública, somadas à ausência de declinação de endereço fixo do réu.

De início, consigno que, em que pese o impetrante sustente que o decreto da prisão preventiva se deu exclusivamente em razão da não localização do réu, não é o que se extrai da decisão colacionada acima, sendo, ainda, um dos fundamentos válidos para seu decreto e manutenção.

Inexiste nos autos indicação de endereço fixo do paciente, circunstância que reforça, neste momento processual, o risco de frustração da aplicação da lei penal.

No que concerne a alegação de que o paciente estaria acolhido em instituição destinada ao tratamento de dependência química desde outubro de 2025, observa-se que, tratando-se de internação voluntária, não há garantia de permanência do paciente na instituição, podendo ele dela se retirar a qualquer momento (ID 558997728).

O documento médico apresentado pela defesa no ID 360710712 indica que o paciente iniciou tratamento medicamentoso com Risperidona 2mg, Clorpromazina 25 mg, e Clonazepam 2mg, fármacos de administração oral, amplamente utilizados na prática psiquiátrica e que podem ser regularmente ministrados no âmbito do estabelecimento prisional, desde que haja prescrição médica válida e acompanhamento pela equipe de saúde da própria unidade. Assim, o ingresso do paciente no sistema prisional não impede a continuidade do tratamento.

Observo, ainda, que na certificação de diligência negativa de citação do paciente (ID 478720714), consta troca de mensagens do Oficial de Justiça com Lidiane Martins Nonato da Silva, então companheira de ARLESSON, ocasião em que, ao ser solicitado o número de telefone do denunciado, Lidiane respondeu: “Não tenho contato com o Arlesson, quando tudo aconteceu ele abandonou meus filhos com os vizinhos e fugiu” (ID 478720716).

Tal informação reforça a incerteza quanto ao paradeiro do paciente e evidencia a dificuldade de sua localização, circunstância que também corrobora o risco de frustração da aplicação da lei penal.

Nesse contexto, as informações apresentadas pela defesa não são suficientes para infirmar os fundamentos da prisão preventiva, notadamente diante da gravidade concreta dos fatos imputados e da necessidade de garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

No que diz respeito às medidas cautelares diversas da prisão, no caso em tela a decretação não se torna possível, uma vez que a preventiva é o único meio capaz de afastar eventual risco provocado pela liberdade do agente.

Dessa forma, observando-se o binômio proporcionalidade e adequação, nenhuma das medidas cautelares arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Nesse tocante:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado em posse de grande quantidade e variedade de substância entorpecente, a saber, aproximadamente 475g (quatrocentos e setenta e cinco gramas) de cocaína, 163g (cento e sessenta e três gramas) de crack e 254g (duzentos e cinquenta e quatro gramas) de maconha, além de possuir passagem criminal anterior por tortura, cárcere privado e lesão corporal. Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

4. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 776.330/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. No caso, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio nas circunstâncias concretas, sendo consideradas a pluralidade de crimes e de agentes e, notadamente, a posse de múltiplas drogas (58,2 gramas de crack, divididas em 99 pedras; 71,2 gramas de cocaína, divididas em 03 porções; 528,7 gramas de maconha, divididas em 281 porções; 598,8 gramas de cocaína, acondicionadas em 374 supositórios; 252,7 gramas de outro tipo de droga, acondicionadas em 05 porções; 05 vidros com liquido de lança-perfume; 1971,2 gramas de outro tipo de droga, acondicionadas em 72 porções; 72 vidros com liquido de lança-perfume), além de balança de precisão e 03 cadernos contendo a contabilidade do tráfico. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

3. Condições subjetivas favoráveis à agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 790.921/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.) (grifo nosso)

Por fim, não se contempla a ocorrência de alteração fática capaz de promover mudanças na situação prisional em tela, remanescendo o cenário determinante da prisão em flagrante do paciente, já que os respectivos motivos e fundamentos permanecem incólumes.

Diante disso, DENEGO A ORDEM de Habeas Corpus.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS CONCRETOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO FIXO. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão da 1a Vara Federal de Campinas/SP, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, da conveniência da instrução processual e da aplicação da lei penal.

2. A defesa sustenta a inexistência de fuga ou ocultação deliberada, afirmando que o paciente encontrava-se internado, de forma voluntária, em instituição destinada ao tratamento de dependência química, requerendo a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão; e se a internação voluntária do paciente afasta o periculum libertatis.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatam-se, nos autos do inquérito policial, fortes indícios da participação do paciente na associação criminosa, incluindo viagens internacionais de curta duração, áudios e mensagens que demonstram atuação como “mula” e aliciador, bem como tentativa frustrada de transporte de droga aos Emirados Árabes Unidos.

5. A decisão apontada como coatora está suficientemente fundamentada, descrevendo elementos concretos relativos à gravidade efetiva da conduta, ao risco de reiteração delitiva e à necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

6. A ausência de endereço fixo, aliada ao fato de o paciente não ter sido encontrado para citação pessoal, reforça o risco de frustração da aplicação da lei penal. A internação voluntária em instituição para tratamento de dependência química não afasta o risco processual, uma vez que não assegura a permanência do paciente no local, nem elimina a possibilidade de evasão. Soma-se a isto que o paciente poderá dar continuidade ao tratamento medicamentoso no estabelecimento prisional onde vier a ser recolhido, mediante acompanhamento médico adequado.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos identificados, diante das circunstâncias concretas do caso.IV. DISPOSITIVO

8. Ordem conhecida e denegada.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 790.921/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13.2.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOSE LUNARDELLI

Relator do Acórdão